Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇãO à tese firmada PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PROPOSITURA DE CENTENAS DE AÇÕES COM O MESMO OBJETIVO E MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PETIÇÕES PADRONIZADAS. BAIXO VALOR DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. PONDERAÇÃO DAS BALIZAS ESTABELECIDAS PELO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA O PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. OFENSA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOB O TEMA 1.076/STJ. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING.

1. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não houve necessidade de produção de outras provas, além do acervo documental carreado aos autos, tendo sido solucionada em aproximadamente 7 (sete) meses, bem como o fato de que se trata de ação com o mesmo conteúdo de outras centenas de demandas propostas pela mesma sociedade de advogados, com repetição de argumentação padronizada, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência no patamar de 20% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna injustificável o arbitramento mediante apreciação equitativa.

4. Tendo em vista que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado por ocasião do julgamento da apelação cível não se mostra dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser mantido o posicionamento firmado no v. acórdão exarado. Distinguishing.

5. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação.